Tribunal: TJPA
Processo: 0810307-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810307-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLA SACRAMENTA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0810307-81.2021.814.0000.

IMPETRANTE: ADV. MARLON NOVAES DA SILVA (OAB/PA 27.852)

PACIENTE: CARLA SACRAMENTA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800506-86.2021.8.14.0083

RELATOR
: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
. ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE.
NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DO CASO CONCRETO QUE OBSTARIA A BENESSE, NOS TERMOS AVENTADOS PELO STF NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N.º 143641/SP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA
, na esteira do parecer ministerial.

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela reiteração delitiva da agente.

2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade.

3.

O benefício em questão foi indeferido na instância de origem com base no fato dos infantes estarem sob a guarda de um tio. Todavia, nos termos assentados pela Suprema Corte, tal peculiaridade apenas obstaria a substituição almejada acaso se verificasse a suspensão ou a destituição do poder familiar da paciente por circunstâncias diversas do fato correlato, o que não se deu na hipótese

4.

Sendo a paciente comprovadamente mãe de crianças de
04 anos e 12 anos de idade,
e o crime imputado a ela, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

5.

Ordem concedida, na esteira do parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entender oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado
Marlon Novaes Da Silva
, OAB/PA Nº 27.852
, em favor de
Carla Sacramenta do Nascimento
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho
/PA,
pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, da Lei 11.343/2006.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. nº 5619725), que a paciente é ré primária, tem trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa.

Além disso, destaca que a paciente é mãe de 2 (dois) filhos com idades de 12 (doze) e 4 (quatro) anos, fazendo jus ao benefício do que está disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da ordem com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que a paciente seja posta em liberdade ou a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF. de medida liminar
para que fosse substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente.

Acosta alguns documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar.

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento
e concessão do
writ
.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Registro, de plano, ser caso de concessão da ordem em favor da paciente
Carla Sacramenta do Nascimento
, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente se encontra submetida.

Registre-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, para evitar a reiteração delitiva da agente, conforme informações prestados pela autoridade coatora.

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar, por constatar-se ser a paciente mãe de C. S. N. M (Nascimento em 12/05/2017), com 04 anos de idade e J.C.N.M (Nascimento em 09/12/2009), com 12 anos de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 6454830),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, destaca-se a intenção do legislador comprometido no que preceitua o art. 227 da Carta Magna, no sentido de promover o bem estar e desenvolvimento integral dos menores, vulneráveis, visando prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, com caráter humanitário da norma, o que se adequa ao caso concreto, já que a criança possui menos de 12 anos, necessitando dos cuidados maternos para sua subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso V, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Importante salientar que a Lei nº 13.769/2018, ao alterar o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, excepcionou a concessão da referida substituição, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar não encontra amparo legal e se distancia das razões que fundamentam a concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

No que tange ao argumento apresentado pelo juízo de piso de que as crianças estavam sob a guarda de um irmão da genitora entendo que não afasta
os efeitos do acórdão prolatado pelo e. Pretório Excelso, que, em casos tais, excepciona a incidência daquela decisão apenas às hipóteses em que
“
se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará
”.

Em pesquisa à base de dados informatizada deste Tribunal de Justiça (Pje e Libra), não constatei a existência de qualquer procedimento de natureza cível voltado à suspensão ou destituição do poder familiar da paciente
por motivos outros que não os fatos correlatos e a prisão ora combatida
, razão pela qual, não tendo sido demonstrado pelo juízo
a quo
qualquer elemento idôneo que traduziria a excepcionalidade da situação presente,
concluo que deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar

Ademais, não restam dúvidas de que, após concluir que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências das prisões das mães, o que vai de encontro ao artigo 227 da Carta Fundamental, o posicionamento exarado pelo Pretório Excelso no aludido julgamento traduz
a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança
, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 02 filhos com 12 e 4 anos de idade, a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(STJ - HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse contexto, entendo que as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicílio, com o objetivo de preservar o cuidado das crianças, o que, ao fim atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional dos menores, com ênfase na salvaguarda dos interesses dos pequenos, atendendo nossa Carta Magna, nos artigos 227 e 229.

Por todo o exposto,
concedo a ordem, a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas,
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalto que o monitoramento eletrônico se fundamenta pela necessidade de vigilância e controle dos presos, bem como pela fiscalização pelas autoridades responsáveis da garantia de aplicação das medidas impostas, devendo-se
alertar o paciente que a sua violação ou de qualquer das medidas poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser aplicada novamente se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (
Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 07/02/2022